Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS EM IMÓVEL LOCADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DOS DANOS. MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes contra a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processarem a demanda, em razão da necessidade de produção de prova pericial. O autor sustenta que a prova necessária à solução da lide encontra-se nos autos. O requerido, a seu turno, alega que é perceptível que os danos decorrem de mau uso. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, com preparo devidamente recolhido por ambos os recorrentes.
3. Das provas coligidas, observa-se que a controvérsia versa sobre a existência, extensão e valor dos supostos danos ocasionados no imóvel locado, o que demanda análise técnica minuciosa para verificar, dentre outros pontos: (i) se os danos alegados decorrem do uso regular do bem ou de mau uso; (ii) a data provável de ocorrência; e (iii) o custo necessário à restauração.
4. Embora as partes tenham juntado vídeos, fotografias e orçamentos, tais elementos não se mostram suficientes para elucidar, de forma segura, se os danos são efetivamente atribuíveis ao réu, bem como para quantificar de maneira adequada o prejuízo.
5. Nessas circunstâncias, é imprescindível a realização de perícia técnica por profissional habilitado, para constatação e avaliação dos danos, mediante inspeção in loco, elaboração de laudo e eventual resposta a quesitos.
6. Tal necessidade afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, diante da complexidade da causa, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95, por exigir prova pericial de natureza aprofundada, incompatível com o rito célere e simplificado que rege este microssistema.
7. Assim, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciar a demanda, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, nos exatos termos da sentença proferida.
8. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
9. Sem honorários, tendo em vista a sucumbência recíproca, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.